Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO QUANTO À PORCENTAGEM DEVIDA. VERIFICAÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO. VÍCIO SANADO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Atinente ao erro material cabível nos embargos declaratórios, ele se caracteriza pelo equívoco ou inexatidão material em relação a aspectos objetivos, tais como erros de digitação, cálculo inexato, nomes ou palavras trocadas etc., o que não se confunde com o entendimento exarado pelo julgador sobre determinada matéria. E, o erro material pode ser retificado a qualquer tempo, sem que haja qualquer violação ao instituto da preclusão, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Verificando-se, neste átimo processual, que o d. juiz sentenciante se omitiu, por equívoco, quanto à devida porcentagem relativa aos honorários sucumbenciais, necessária se mostra a retificação da r. sentença e, por conseguinte, do acórdão proferido em sede de apelação, tão somente no tocante à verba honorária, de modo a sanar a irregularidade apontada pela parte apelante/embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.